Tribunal: TJDFT
Processo: 0720408-72.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015). Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade.
2. No acórdão, ora embargado, restou decidido que o pedido de suspensão da CNH não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado pelo exequente, mas somente representa medida punitiva que restringe o direito do requerido de ir e vir, sendo medida desproporcional e desarrazoada, uma vez que voltada à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio.
3. Não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos pela parte, nos termos do artigo 1.022, CPC/2015.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.